Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA DOS BILHETES. VINCULAÇÃO DA FORNECEDORA A CUMPRIR AS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30, CDC). AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Trata-se de ação ajuizada por consumidor com a pretensão de que a companhia aérea ré fosse (i) compelida a honrar com o compromisso de compra e venda, firmado no momento do aceite da oferta e realização do pagamento, na exatidão do que fora proposto e nos moldes da confirmação de reserva n° L2815 (preço, data e destino final); ou, (ii) condenada a emitir novas passagens para o destino almejado, nas mesmas datas e por outra companhia aérea, ou em novas datas a serem escolhidas pelo autor, respeitada a mesma duração da viagem e o mesmo valor da compra realizada originalmente.
3. Insurge-se a companhia aérea ré (ID35859747) contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a cumprir integralmente os termos da oferta promocional, realizada em 28/12/2021, com a emissão dos bilhetes, ainda que em outras empresas aéreas, nas mesmas condições, temporada e mesmo destino contidos na reserva L2815 ou, na impossibilidade daquelas datas, em outras, à escolha do autor.
4. Nas razões recursais, afirma que nunca fez a promoção alegada e que, em realidade, houve um erro grosseiro no anúncio dos preços na hora de realizar o “upload” no site, tendo as passagens sido oferecidas por preço vil, correspondente a 10% do valor real da tarifa (US$118,00 ao invés de US$1.180,00), o que foi rapidamente constatado e retirado de circulação em apenas 3 horas. Alega que o autor/recorrido é plenamente capaz de suspeitar que passagens aéreas a Paris comercializadas por R$1.159,74 (ida e volta) possuem valor irrisório, tratando-se de erro grosseiro. Aduz que ao tomar conhecimento entrou em contato com as agências que estavam comercializando os voos e solicitou que, imediatamente, fosse informado aos passageiros sobre o erro e o cancelamento do bilhete, com seu reembolso. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, §6o da CF, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].
7. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
8. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.
9. Assim, uma vez realizada a oferta a consumidor indeterminado, mesmo que por erro, ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor.
10. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de “erro de fácil constatação”, porquanto a publicidade foi suficientemente precisa, de molde a evidenciar veracidade à oferta.
11. Nesse descortino, não há como acolher a tese recursal de “erro grosseiro ou de fácil constatação”, haja vista que não é plausível reconhecer que tanto o autor/recorrido, como os outros consumidores que adquiriram as passagens com a mesma tarifa, além de todos os responsáveis pela publicação, agiram de má-fé.
12. Além disso, se o valor da tarifa ofertada fosse tão impossível de ser praticada, as passagens aéreas não teriam sido comercializadas pelas agências de turismo, na medida em que, se o fizessem, poderiam ser responsabilizadas por eventuais danos decorrentes da publicação.
13. Ainda que se admitisse que o valor da tarifa fora lançado erroneamente, no caso dos autos, deve a ré/recorrente honrar a oferta publicada em seu site (art. 30, CDC), pois se trata de fato intrínseco ao risco da atividade econômica.
14. Outrossim, não há que se falar em preço vil, porquanto se trata de serviço com elevada elasticidade tarifária, não sendo raras as promoções nesse setor, mormente para o período de baixa temporada, como no caso em comento.
15. Assim, o apontado lançamento errôneo do valor da tarifa integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos decorrentes do cancelamento unilateral da compra da passagem aérea, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
16. O art. 35, inciso I do CDC, dispõe que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumpri-la.
17. Os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade ofertada e publicada pelo fornecedor, como no caso dos autos em que o autor/recorrido comprou e efetuou o pagamento das passagens ofertadas pela companhia aérea ré/recorrente. Ressalta-se que o valor foi cobrado e pago na fatura do cartão de crédito do consumidor.
18. Ademais, a ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, §3o do CDC, na medida em que não comprovou que o valor da tarifa ofertada se apresentava extremamente baixo.
19. A mera alegação de erro sistêmico no lançamento do valor da tarifa não se constitui em fundamento hábil a infirmar os fatos e documentos apresentados pelo autor/recorrido e afastar as responsabilidades e obrigações devidas perante os consumidores que adquiriram bilhetes aéreos com tarifa promocional ofertada pela ré/recorrente.
20. Conclui-se, portanto, que a companhia aérea ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhes cabia, tampouco qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, ou outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos por ele apresentado (373, II, CPC).
21. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, não obstante a ré/recorrente alegue lançamento errôneo do valor da tarifa, pois, trata-se de fortuito interno relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não a exime da responsabilidade de cumprir a oferta publicada.
22. Pelas razões expostas, a condenação da companhia aérea ré/recorrente à obrigação de fazer, consistente no cumprimento integral dos termos da oferta das passagens, é medida que se impõe.
23. Irretocável a sentença recorrida.
24. Recurso conhecido e improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de
Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017).